Tribunal: STF
Processo: RE 1311509
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. Segue a ementa (e-Doc. 2, fl. 629):



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – CEMIG – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – EXTENSÃO – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. - A CEMIG, enquanto concessionária de serviço público que se submete à licitação na modalidade concorrência, a teor da Lei nº 8.987/95, não detém o monopólio do serviço público prestado; aufere lucros que são distribuídos entre os acionistas; e cobra tarifa do consumidor pela prestação do serviço. Portanto, a imunidade tributária concedida pela norma constitucional aos entes políticos não se estende às sociedades de economia mista, sobretudo em razão do pagamento de tarifas pelo usuário em razão do serviço prestado.



    V.v. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CEMIG - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA - JURISPRUDÊNCIA DO STF - APLICAÇÃO - CCSIP - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - COBRANÇA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea a da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista, nos termos do entendimento recente do STF, o que torna inexigível o IPTU. 2. Sendo certo que o imóvel sobre o qual recai a exação não pertence à União, mas à própria concessionária de serviço público, possível a cobrança da CCSIP, na forma do artigo 1º da Lei Municipal nº 10.364/2002. 3. Recurso provido em parte. 



    A parte recorrente alega ter havido violação do artigo 150, VI da Constituição Federal (e-Doc. 2, fls. 658 a 675).



    Em síntese, requer o reconhecimento da extensão da imunidade tributária recíproca à recorrente, sociedade de economia mista, concessionária de serviço público essencial em caráter de exclusividade, cuja a criação foi autorizada por lei.



    Aduz que o imóvel gerador dos créditos tributários “(...) não pode ser havido como se privado fosse, para fins de incidência do tributo IPTU, por força da afetação administrativa e da reversibilidade ao PODER CONCEDENTE, quando do fim da concessão.”(e-Doc. 2, fl. 669).



    Cita decisões da Corte que lhe são favoráveis.



    Pede que o recurso extraordinário seja provido, reformando-se o acórdão recorrido, a fim de reconhecer a extensão da imunidade tributária recíproca à recorrente, com a consequente procedência dos embargos à execução fiscal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Discute-se a possibilidade de se reconhecer a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, tendo presente o IPTU cobrado pelo Município de Juiz de Fora relativamente aos imóveis apontados nos autos.



    De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, não atrai a imunidade tributária recíproca o simples fato de prestar serviço público de caráter essencial uma sociedade de economia mista que possui ações em bolsa e busca remunerar seus acionistas. Sobre o assunto, vide o Tema nº 508 da Repercussão Geral, o qual envolveu a SABESP, prestadora dos serviços públicos essenciais de esgotamento e de fornecimento de água.



    Nesse sentido, colaciono precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual envolveu a Companhia Energética de São Paulo (CESP):



    Agravo regimental em embargos de divergência em recurso extraordinário. Direito tributário. Aplicação da tese firmada para o Tema nº 508. Companhia Energética de São Paulo (CESP). Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade.



    1. O Plenário da Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 508: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.



    2. Não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares.



    3. À luz das orientações acima, é inaplicável a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares.



    4. Agravo regimental provido. (RE nº 1.380.136 - AgR-EDv-AgR-ED, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o Acórdão, Ministro Dias Toffoli, Publicada Ata de julgamento em 30/10/2023)



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente